Tribunal: STF
Processo: ARE 1335758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCRA. IMÓVEL DESTINADO À REFORMA AGRÁRIA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA AUTARQUIA. AFRONTA À CF/88, AO ESTATUTO DA TERRA E À LEI Nº 8.629/93. REGULARIZAÇÃO DO LOTE. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A reforma agrária compreende um conjunto de medidas governamentais destinadas à promoção de uma melhor distribuição e alocação das terras entre a população, viabilizando a consecução dos princípios constitucionais de justiça social, além do incremento de produtividade e do próprio desenvolvimento econômico do país.
    2. O cumprimento da função social da propriedade rural ou eventual boa-fé dos ocupantes, por si só, não legitimam a transferência do bem destinado à implementação da política fundiária estatal, sem a anuência do órgão competente, por violar o princípio da isonomia relativamente aos demais candidatos habilitados no programa de reforma agrária, para nova ocupação, e os próprios fins deste.
    3. A admissão de comportamento que, pela via transversa, burla a ordem de beneficiários do projeto de assentamento das famílias, poderia representar a institucionalização de um comércio ilícito de terras ou, ainda, da especulação imobiliária com dinheiro público por aqueles que não possuem verdadeiro interesse na exploração e uso social da propriedade rural, frustrando, em qualquer caso, o programa fundiário governamental.
    4. Comprovado o esbulho possessório, justifica-se a medida judicial de reintegração de posse.
    5. Não há possibilidade de regularização do lote, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos necessários.
    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
    Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em partepara o fim exclusivo de prequestionamento
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 5º. Inciso XXII; 6º; 186, todos da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A controvérsia posta nos autos cinge-se aos direitos possessórios relativos ao Lote nº 42, do Projeto de Assentamento Sepé Tiaraju III, localizado no Município de Santana do Livramento., que teria sido irregularmente ocupado pelos apelados.
    Depreende-se da análise dos autos que o assentamento em questão foi titularizado pelo INCRA, conforme consta em processo administrativo juntado aos autos (PROCADM2 e PROCADM3 do evento 1 dos autos originários). Portanto, há posse indireta do INCRA sobre o imóvel discutido.
    O referido lote vinha sendo ocupado pela beneficiária Silvia Mara Chaparini da Cunha, que foi devidamente selecionada e aprovada pelo INCRA para ocupar a referida parcela, desde 19/12/2009, conforme espelho da Unidade Familiar (PROCADM3 do evento 1 dos autos originários, p. 08). No entanto, a partir de junho de 2017, diante da desocupação do lote pelo assentado originário, os apelados passaram a ocupar a área irregularmente, através de "cessão" efetivada pelo antigo beneficiário. Nessa seara, os documentos trazidos aos autos apontam que o esbulho possessório restou caracterizado, pois, constatada a ocupação ilegal, os réus foram notificados para desocupar o lote, mas permaneceram no imóvel (PROCADM2 do evento 1 dos autos originários, p. 05). Nesse contexto, resta clara a irregularidade da ocupação do lote, considerando que o seu beneficiário cedeu o seu uso a terceiro, sem o consentimento da entidade competente. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente